Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721755-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: GISLEINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, em Relatoria eventual. Peticiona a agravante em id 65027736, alegando que foi determinado o sequestro de verba pública a fim de custear o tratamento medicamentoso autorizado liminarmente, mas os insumos mensais adquiridos são suficientes apenas para 30 dias de tratamento, findando em 16/10/2024. Aduz que o processo se encontra pendente de julgamento, e que, se for deferido o pedido de remessa ao NATJUS formulado pelo DISTRITO FEDERAL, restará adiada a prolação da sentença. Ao final, requer o seguinte: “Pelo exposto, e considerando que o tratamento da autora corre o risco de ser interrompido em razão do esgotamento dos insumos para o primeiro mês, assim como, que prejuízo maior seria interromper um tratamento de custo demasiadamente elevado, se considerarmos a aquisição da bomba de insulina, dos insumos de compra única e anual, requer que Vossa Excelência excepcionalmente autorize, ainda que de ofício, um novo bloqueio de valores nas contas do GDF para o custeio de, pelo menos, mais um mês do tratamento da Autora, para além dos 30 (trinta) dias já autorizados, garantindo-se assim a continuidade do tratamento da Autora.” (id 65027736). Brevemente relatado. Nada a prover nesta sede recursal. Eventuais medidas executivas/satisfativas voltadas ao cumprimento provisório da liminar devem ser pleiteadas nos autos da ação principal. A autora agravante tem ciência desse procedimento; tanto que o requerimento do primeiro sequestro de verbas públicas foi formulado diretamente no processo principal (id 204747778 dos autos no 0708708-35.2024.8.07.0018), tendo sido deferido pelo magistrado a quo (decisão de id 206016006 – origem), a quem devem ser direcionados os pedidos de cumprimento provisório da liminar. Ante o exposto, nada a prover. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora eventual